Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA BASEADA EM DEPOIMENTOS FALSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA NOVA. INSUFICIENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do artigo 621, do CPP e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar cabalmente a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento, o que não se verificou.
3. A partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não vigora o princípio do in dubio pro reo, mas o da certeza da culpa. Incumbe à Defesa o ônus de desconstituir todos os elementos de prova que embasaram o decreto condenatório, o que não ocorreu no caso em tela.
4. Revisão criminal improcedente.